Tribunal: TJBA
Processo: 0304796-03.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0304796-03.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSINALVA MARIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS. REJEIÇÃO. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. CONSULTA ELETRÔNICA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PREFACIAIS REJEITAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rosinalva Maria de Jesus Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de alegações finais ministeriais acarreta nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório; (ii) definir se a utilização de consulta processual eletrônica, sem certidão cartorária, invalida a valoração de antecedentes e reincidência; (iii) determinar se houve ilegal consideração de condenação por fato posterior como maus antecedentes; e (iv) estabelecer se a pena de multa aplicada está em desconformidade com o art. 49, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de alegações finais ministeriais constitui mera irregularidade, insuscetível de gerar nulidade, pois o acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da peça acusatória final. Ademais, e
m conformidade com
o princípio "
pas de nullité sans grief
", consagrado no art. 563, do CPP, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo efetivo, circunstância que
não foi demonstrada pela Defesa.

4. Em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar existência de antecedentes ou reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, como ocorreu na hipótese.

5. A condenação valorada como maus antecedentes, no caso concreto, refere-se a crime ocorrido em
22.11.2011
, portanto anterior ao delito ora julgado (
17.08.2013
). O conceito de maus antecedentes abrange condenações definitivas por fatos anteriores, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal.

6. A Lei nº 11.343/2006 constitui norma especial em relação ao art. 49, do Código Penal, devendo prevalecer na fixação da pena de multa. A sanção de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, mostra-se compatível com o patamar mínimo da Lei de Drogas e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitas e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 49, 59, e 68; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.286.371/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0304796-03.2013.8.05.0256, da Comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, sendo Apelante
Rosinalva Maria de Jesus Silva
,
e Apelado

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento
, na forma do voto da Relatora.